Tribunal: TJBA
Processo: 8003981-62.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003981-62.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793/STF. NECESSIDADE DEMONSTRADA PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando o fornecimento do tratamento cirúrgico com utilização de próteses de alta durabilidade, sob pena de sequestro de verbas públicas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares ao perito; (ii) resta demonstrada a existência da patologia e o cabimento do tratamento pretendido; (iii) a determinação judicial viola o princípio da separação de poderes; e (iv) a alegação de impossibilidade orçamentária afasta a obrigação constitucional. III. Razões de decidir 3. O indeferimento de quesitos complementares não configura cerceamento quando o laudo pericial responde satisfatoriamente às controvérsias, constituindo exercício legítimo do poder de direção processual, amparado nos artigos 370, parágrafo único, e 479 do CPC. 4. Laudos médicos, parecer do NAT-Jus e perícia judicial que atestam a imprescindibilidade da artroplastia e inadequação das alternativas conservadoras justificam a determinação judicial do procedimento e o uso de próteses de maior durabilidade. 5. Não há violação à separação de poderes quando a intervenção jurisdicional assegura o mínimo existencial diante de omissão administrativa. A reserva do possível, alegada de modo genérico, não prevalece contra prova de necessidade e urgência, ausente demonstração concreta de inviabilidade financeira. 6. Medidas executivas para efetividade (como bloqueio/sequestro de verbas) são admissíveis, com fundamentação, inclusive com preferência sobre astreintes, nos termos do Tema 84/STJ e do Enunciado 74 das Jornadas de Saúde/CNJ. IV. Dispositivo 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1º, III; 2º; 5º, caput; 6º; 37, caput; 196. CPC/2015, arts. 370, parágrafo único; 479; 931; 937. Lei 8.080/90, art. 2º, §1º. - Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2015 (repercussão geral - responsabilidade solidária dos entes federativos); STJ, REsp 1.069.810/RS (Tema 84 - bloqueio de valores para tratamentos de saúde). Enunciado 74 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8003981-62.2015.8.05.0032, em que é apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça